Tribunal: TJDFT
Processo: 0706181-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. MÚTUOS BANCÁRIOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. MÚTUOS DIVERSOS FOMENTADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DISTINTAS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. LIMITE DAS PARCELAS CONSIGNADAS. AFERIÇÃO PARTICULARIZADA. MARGEM CONSIGNÁVEL: 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA DO MILITAR. LIMITAÇÃO À MARGEM CONSIGNÁVEL CONDICIONADA À APURAÇÃO DE QUE O SOMATÓRIO DOS DESCONTOS AUTORIZADOS E OBRIGATÓRIOS ULTRAPASSA O PERCENTUAL DE 70% (SETENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA. PONDERAÇÃO INDIVIDUALIZADA EM RELAÇÃO A CADA MUTUANTE. CONSIDERAÇÃO DE FORMA GLOBAL. INVIABILIDADE. MODULAÇÃO OBSERVADA NOS MÚTUOS CELEBRADOS COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A interpretação sistemática da atual redação conferida aos artigos 27 a 29 da Lei no 10.486/02 – que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal – enseja a apreensão de que a limitação dos descontos implantados em folha de pagamento do servidor distrital militar deve observar o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, observada a limitação de 70% (setenta por cento) decorrente da soma dos descontos denominados voluntários/autorizados com os descontos obrigatórios, sobejando superada a limitação anteriormente vigorante, que se reportava à remuneração bruta do militar, aludindo ao abatimento dos descontos obrigatórios, conforme dispunha a redação original do § 1o do artigo 29 do diploma legal em tela, o qual tivera sua redação alterada pela Lei no 11.134/05.
2. O mutuário que, gerindo desordenadamente sua economia pessoal, contrai empréstimos diversos junto a instituições distintas, é alcançado pela limitação que apregoa que as prestações do mútuo realizado mediante a consignação das prestações em folha de pagamento sejam limitadas ao equivalente à margem consignável, de forma ponderada, pois essa modulação, coadunada com os princípios do endividamento responsável e da prevenção do superendividamento ativo, deve ser considerada de forma individualizada, ou seja, em face de cada mutuante, e não mediante o somatório das obrigações derivadas dos mútuos fomentados indistintamente por mais de um agente financeiro.
3. Observado que o militar contratara diversos empréstimos com mutuantes distintos cujas prestações são consignadas em folha de pagamento, a observância do limite da margem consignável deve ser ponderada mediante o somatório de todas as prestações originárias dos empréstimos fomentados pela mesma entidade financeira, observado que a base de cálculo da limitação é sua remuneração bruta, aplicando-se, ademais, em se tratando de mútuo contratado no interstício de vigência da Lei n° 14.131/21, que majorara o percentual das consignações admitidas para 35%, o nela disposto, por se aplicar aos militares locais (art. 1o, parágrafo único, II), e, assim, resultando dessa equação que as parcelas convencionadas se enquadram nos parâmetros estabelecidos, não comportam interseção judicial.
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.